Tribunal: CARF
Processo: 13971.720616/2015-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.720616/2015-50
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.558 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA FISCAL
Recorrente
BUNGE ALIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo conselheiro Mateus Soares de Oliveira.

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, com os devidos
acréscimos:
O presente processo foi formalizado em virtude da lavratura dos autos de infração
de PIS e de Cofins, fls. 225/229 e 220/224, respectivamente, referentes ao período de
apuração 01/2010. Exige-se, para o PIS, principal de R$ 1.381.282,26, que acrescido de
multa de ofício e juros de mora perfaz R$ 3.085.922,70 e, no caso da Cofins, contribuição
de R$ 6.362.269,75, totalizando, com multa de ofício e juros moratórios, R$
14.213.946,85.
Segundo o “Relatório Fiscal” de folhas 241 a 280, parte integrante dos autos
lavrados, a interessada, intimada, apresentou planilha digital contendo a memória de
cálculo do Dacon, ou seja, a composição dos valores levados a cada uma das linhas do
Dacon (fichas 06A, 06B, 07A, 16A, 16B e 17A), com a segregação por CFOP dos
documentos fiscais relacionados e/ou por fundamento legal para a tomada do crédito ou a
exclusão da base de cálculo.
Constatou a fiscalização, a partir da análise dos documentos apresentados, a
insuficiência de recolhimentos em decorrência:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720616/2015-50
Fl. 2006
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.558 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720616/2015-50

1) da majoração da base de cálculo das contribuições, em decorrência da inclusão
de receitas, pela fiscalização, as quais o sujeito passivo originariamente deixou de
oferecer à tributação das contribuições (itens 19 a 82 do Relatório Fiscal);
2) da redução a zero dos saldos das contribuições não-cumulativas, ao final do
período de apuração 12/2009, conforme Relatório Fiscal que integra o processo n°
13971.723730/2014-51 (itens 85 a 88);
3) das glosas fiscais aplicadas aos créditos apurados pelo sujeito passivo para o
período sob análise (itens 89 a 120).
Destaca o relatório que, no contexto da presente análise, o sujeito passivo apresenta
as seguintes características, em relação às contribuições para o PIS/Pasep e à Cofíns, in
verbis:
a) não aufere receitas do regime cumulativo (todas as suas receitas submetem-se ao
regime da não-cumulatividade, das Leis n° 10.637, de 2002, e n° 10.833, dc 2003);
b) tem operações de vendas de mercadorias no mercado interno (tributadas e não
tributadas) e externo, de produção própria e revendas, apurando portanto créditos
vinculados a "Valor Tributado no Mercado Interno", "Valor Não Tributado no Mercado
Interno" e "Valor na Exportação", dessas contribuições sociais;
c) quanto ao "Método de Determinação dos Créditos", objeto de informação na Ficha
01, Dados Iniciais do Dacon, o sujeito passivo informa Vinculados à Receita Auferida
no Mercado Interno e de Exportação Com Base na Proporção da Receita Bruta Auferida
(usualmente: "rateio dos créditos").
Na sequência, o relatório passa à analise de cada uma das infrações constatadas.
DA MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES
Das vendas com suspensão
A matéria objeto deste tópico refere-se a vendas com suspensão da incidência da
contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins.
A fiscalização adicionou às bases de cálculo as receitas provenientes da venda de
mercadorias com os códigos NCM 15079019, 23023010, 23024000 e 23040090 uma vez
que a base legal citada para exclusão, o inciso III do artigo 9° da Lei no 10.925/04, exige
que as vendas sejam efetuadas por pessoa jurídica que exerça a atividade agropecuária,
atividade que a empresa expressamente negou exercer.
Das subvenções
Trata-se aqui da redução ou a concessão de crédito presumido do ICMS devido aos
Estados da Bahia, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Piauí e Pernambuco, por
força de Programas de Desenvolvimento firmados entre as unidades federadas e o sujeito
passivo.
Afirma a fiscalização que no regime de apuração não cumulativa da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofíns, valores decorrentes de subvenção, inclusive na forma de
crédito presumido de ICMS, constituem, em regra, receita tributável, devendo integrar a
base de cálculo dessas contribuições. Somente a partir da Lei n° 11.941, de 27 de maio de
2009, que, dentre outras providências, instituiu o Regime Transitório de Tributação - RTT
de apuração do lucro real, as subvenções para investimento, desde que comprovados os
requisitos estabelecidos na legislação tributária que a caracterizem como tal, passaram a
não integrar a base de cálculo das contribuições.
Afirma ainda que a legislação tributária exige que as subvenções, para se
caracterizarem como de investimento, precisam apresentar características bem marcantes.
A primeira, é que haja a clara manifestação do subvencionador de que os recursos
relativos à subvenção sejam aplicados em investimento na implantação ou expansão de
Fl. 2007
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.558 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720616/2015-50

empreendimento econômico projetado; a segunda característica é que os recursos
correspondentes à subvenção sejam efetivamente aplicados, segundo a manifestada
intenção do subvencionador, nos mencionados investimentos.
Na sequência, analisou as legislações que implementaram cada convênio nos entes
federados, concluindo que, em nenhum dos casos, há vinculação entre o valor do
incentivo obtido e sua aplicação integral em investimentos de implantação ou ampliação.
O convenio firmado com Pernambuco, a título de exemplo, possui clara característica de
subvenção para custeio, quando prevê que a sua destinação poderá ser até mesmo para o
capital de giro.
DA REDUÇÃO A ZERO DOS SALDOS ANTERIORES DE CRÉDITOS
Os saldos anteriores dos créditos das contribuições não-cumulativas, informados
pelo sujeito passivo no Dacon de 01/2010, foram reduzidos a zero, de ofício, como
decorrência das análises efetuadas para o 4o trimestre/2009, empreendidas dentro deste
mesmo procedimento fiscal (MPF no 09.2.04.00-2010-00479-4) e que estão descritas no
relatório fiscal que foi juntado aos autos do processo 13971.723730/2014-51, em cuja
página 32, item 18, está informado que "...registre-se que não restaram saldos da
contribuição do PIS/Pasep não cumulativo a serem utilizados nas apurações a partir de
01/2010, na visão do fisco."
DAS GLOSAS NOS CRÉDITOS APURADOS NO PERÍODO
Crédito básico
Foram efetuadas totalizações mensais, por CFOP de todas as operações contidas
nos arquivos digitais apresentados pelo sujeito passivo. Em seguida, com base na
estrutura da memória de cálculo, foi efetuado o recálculo dos créditos de cada linha do
Dacon, a partir dos arquivos digitais. As diferenças apuradas, consolidadas nas planilhas
às folhas 19 e 20 do Relatório, foram glosadas por falta de comprovação.
Crédito presumido
Foram apuradas divergências entre os créditos e ajustes negativos informados no
Dacon (linha 26) e aqueles decorrentes dos arquivos digitais (nos mesmos moldes das
divergências apuradas para os créditos básicos). A tabela à folha 20 resume as
divergências apuradas em relação ao crédito presumido.
Estorno de crédito presumido
O sujeito passivo calcula créditos presumidos com fundamento no art. 8o da Lei
10.925/2004, o qual pressupõe a utilização dos insumos (cuja aquisição gera os créditos
presumidos) na industrialização de determinados produtos. Uma vez que efetua a
redestinação de parte dos insumos, que acabam revendidos, o próprio sujeito passivo
apresenta relatórios em que demonstra os montantes de crédito presumido objeto de
estorno, em virtude dessa redestinação a revenda, por desenquadramento do fundamento
legal exigido.
A fiscalização apurou divergências entre os valores de estorno de crédito
presumido demonstrados pelo próprio sujeito passivo e aqueles levados ao Dacon
(estorno efetivado).
Em atendimento a intimação da fiscalização, o sujeito passivo apresentou
demonstrativos de cálculo de valores de crédito presumido a serem estornados, por
produto e mês. Entretanto, ao totalizar as bases de cálculo do estorno e a comparar com
os valores informados na memória de cálculo referentes a esse estorno, a fiscalização
constatou que foram estornados valores a menor, como demonstrado na tabela à folha 21
do Relatório Fiscal.
Fl. 2008
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.558 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720616/2015-50

Glosas relativas aos Fretes
Verificou-se o aproveitamento de créditos relativos a fretes correspondentes a
devoluções de compras e vendas como também créditos calculados sobre despesas com
fretes em transferências de bens, entre seus estabelecimentos.
Afirma a fiscalização que inexiste, em qualquer dessas situações, previsão legal
para a tomada de créditos relativamente aos serviços de transporte.
No caso das devoluções, a identificação foi feita com base nos CFOP das notas
fiscais vinculadas aos fretes, quando igual a 5.201 (devolução de compra para
industrialização) ou 5.202 (devolução de compra para comercialização).
Com relação às transferências, a ocorrência foi verificada a partir da análise dos
arquivos digitais, com a identificação dos fretes em que remetente e destinatário são
estabelecimentos Bunge, aliado à informação dada pelo contribuinte que indica o tipo de
operação à qual o frete se refere. Todos os registros alcançados por esta glosa têm no
campo Info uma dos dois preenchimentos a seguir:
05-Transferência de insumo entre unidades, para produção (matéria-prima ou
produto em elaboração)
06-Transferência de produto acabado entre unidades (para outra filial, para
depósito ou armazém)
DO RECÁLCULO DA APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES
Em decorrência de todos os fatos expostos a fiscalização refez a apuração da
contribuição para o PIS/Pasep não-cumulativo e da Cofíns não-cumulativa devidas no
período de 01 a 06/2010, conforme demonstrado nas tabelas as folhas 27 a 38 do
Relatório, a partir das quais se constatam insuficiências de recolhimento da contribuição
para o PIS/Pasep não-cumulativo e da Cofins não-cumulativa, nos seguintes valores:
Configurada a falta de recolhimento das contribuições, nos valores originais acima
demonstrados, foram lavrados os Autos de Infração objeto do presente processo.
DA IMPUGNAÇÃO
A interessada foi cientificada da autuação fiscal em 09/04/2015 (fl. 326).
Inconformada, apresentou em 08/05/2015 a impugnação de folhas 330 a 378, na qual
alega, preliminarmente, a decadência dos lançamentos cujos fatos geradores sejam
anteriores a 09/04/2010, uma vez que o PIS e a Cofins seguem a sistemática do
lançamento por homologação prevista no artigo 150, § 4o do CTN.
Afirma que, conforme comprovado pela cópia anexa do DACON e da DCTF,
houve sim extinção do crédito tributário mediante compensação/desconto decorrente da
não-cumulatividade, nos termos do art 156, II do CTN, determinante para aplicação do
disposto no art. 150, § 4o do mesmo diploma legal.
Alega que o precedente do STJ citado no Relatório Fiscal para justificar a não
aplicação da decadência prevista no art. 150, § 4o do CTN, limitando seus efeitos apenas
aos casos de pagamento, diga-se em dinheiro através de DARF, de tributo lançado por
homologação, deve ser corretamente interpretado.
Na verdade não é o que se extrai do referido precedente, uma vez que este não trata
deste detalhe, qual seja, de pagamento em dinheiro através de DARF para acolher a
aplicação da decadência. Pelo contrário, o sentido atribuído a palavra pagamento contido
naquele precedente é o amplo, ou melhor, o da extinção do crédito tributário, ainda que
parcial, lançado por homologação e sujeito ao pagamento (no sentido amplo) por
antecipação.
Fl. 2009
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.558 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720616/2015-50

Alega ainda que os saldos de créditos dos trimestres anteriores estão sendo
discutidos em outros processos e somente poderão ser cobrados ou exigidos quando do
trânsito em julgado da discussão administrativa, devendo portanto, ser anulada tal
cobrança exarada.
Ainda que assim não fosse, caberia a suspensão do presente feito face o caráter
reflexivo com os outros processos.
No mérito alega, em resumo, que:
Vendas com suspensão
Afirma que, de fato, houve informação equivocada por parte da impugnante
durante a fiscalização em relação às vendas com suspensão de FARELO DE SOJA
(capitulo 23) e de ÓLEO EM BRUTO PARA INDÚSTRIAS (capitulo 15).
Após concluídas as análises decorrentes do Relatório Fiscal, tomando como base
anexo disponibilizado pelo fisco junto ao relatório, verificou-se que as notas emitidas
com suspensão de PIS/Cofins na verdade referiam-se a condição de tributação dos
clientes destinatários das mercadorias, conforme detalhado abaixo por cliente:
AGROVENETO S/A - INDUSTRIA DE ALIMENTOS CNPJ 01.153.928/0001-79
Venda
realizada
com
suspensão
conforme
art.
40,
Lei
10.865/2004
(PREPONDERANTEMENTE EXPORTADOR).
ADAMA BRASIL LTDA CNPJ 02.290.510/0001-76 Venda com suspensão conforme
Inciso II do artigo 1o, da Lei 10.925/2004, considerando que esta empresa compra óleo
(MP) para produção de defensivos agropecuários classificados na posição 38.08 da
TIPI.
TRAMONTO AGROINDÚSTRIA S/A CNPJ 07.777.771/0001-39 Venda realizada
com suspensão conforme art. 40, Lei 10.865/2004 (PREPONDERANTEMENTE
EXPORTADOR)
Sendo assim, requer que os valores reinseridos pelo Sr. AFRFB no quadro às pág.
7 de 40 do Relatório Fiscal, sejam excluídos da base de cálculo das contribuições ao PIS e
COFINS ora exigidas.
Subvenção para investimento
Alega que os valores lançados na Conta de Reserva de Investimento transitaram em
contas do receitas (faturamento) e compuseram a base de cálculo do PIS e da COFINS.
O incentivo, que consiste em reduzir o ICMS a Pagar, cujo valor é registrado na
Conta de Reserva de Capital, não representa faturamento, mas uma renúncia fiscal por
parte do Estado. Se a empresa adotasse outro procedimento contábil, os valores lançados
em Reserva de Capital seriam lançados como redutores da Conta de despesa de ICMS e
não na conta de Vendas (faturamento).
Portanto, ainda que a empresa não concorde com a tributação separada da
subvenção para investimento, como pretendido pelos Srs AFRFB, cabem os
esclarecimentos retro para demonstrar que ainda que de modo diverso e indireto estes
valores foram tributados pelo PIS e COFINS da receita/faturamento propriamente dito.
Crédito básico - divergência de arquivos eletrônicos
Alega que não procedem os argumentos apresentados pelos Srs AFRFB, pois toda
a documentação solicitada foi apresentada, e que apenas houve problema na validação
porque a partir da solicitação fiscal o prazo concedido era inviável, mas que foram
recebidos e aceitos pelos mesmos.
Ademais, os arquivos apresentados estão compatíveis com as informações da
DACON, e que possivelmente pelo exíguo tempo disponível à fiscalização os Srs.
Fl. 2010
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.558 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720616/2015-50

AFRFB podem ter deixado de considerar todos os arquivos da empresa, totalizando de
forma incorreta, como os próprios reconhecem que não conseguiram importar todos os
arquivos da IN/86 para o sistema de análise.
Ratifica as informações prestadas anteriormente, e reapresenta os arquivos da
IN86, bem assim o recibo entrega dos mesmas ao Sr. AFRFB no inicio da fiscalização.
Glosa relativa ao Estorno Crédito Presumido
A interessada aponta erros na composição da glosa pela fiscalização, como se
transcreve a seguir:
1 - no quadro 1, da pág. 21 de 40 do Relatório Fiscal, o Sr. AFRFB relaciona por
produto os valores a serem estornados, conforme demonstrativos entregues pela
Impugnante à fiscalização. Neste quadro, após a listagem, o Sr. AFRFB faz uma auto
soma dos valores, segregando entre Soja e demais grãos. A partir de Abril até Junho,
constam valores na linha de Biodiesel, que por erro do critério aplicado, soma tanto no
grupo de Soja, quanto no grupo de demais grãos. Essa soma duplicada, acaba por
aumentar em aproximadamente R$ 21 milhões a base de cálculo do estorno.
2 - é notado na fiscalização, e comprovado pela Impugnante, que por erro interno da
Impugnante, houve o agrupamento dos valores de estorno na Memória de cálculo, em
um único grupo de demais grãos. Nessa linha, o Sr. AFRFB, no último quadro da pág.
21 de 40, considera a utilização desse valor pelos demais grãos e na seqüência
utilizando a "sobra" para a base de cálculo da Soja. Ao fazer isso, majora a base de
cálculo da Soja em 35% equivocadamente, sendo que o crédito presumido da Soja é de
50%. Este é o segundo erro.
Glosas de fretes
Entende a Impugnante que o frete das devoluções compõe o custo de aquisição e de
produção, suportado pela mesma. Há que se ressaltar que não há disposição legal
expressa vedando este crédito, tanto que o Sr. AFRFB apega-se no RIR de forma paralela.
O transporte da mercadoria que havia sido destinado a venda/adquirido e retornou
ao estabelecimento, é uma despesa suportada pelo vendedor/Impugnante da mercadoria e
também preencheria os requisitos para direito creditório previsto no inciso IX do artigo 3o
das Leis n° 10.637/ 2002 e 10.833/2003.
Em relação ao frete de transferência do produto acabado, dos insumos ou dos
produtos em elaboração, afirma que este já faz parte do processo de venda, apenas
diferindo da venda direta ao destinatário final pela passagem da mercadoria pela filial
receptora, e de produção, por óbvio.
O Sr. AFRFB aplica interpretação completamente contraditória com os
fundamentos das glosas dos itens anteriores, pois afirma que não há previsão legal para a
tomada do crédito. Contraditória porque tanto nos itens anteriores como neste há previsão
ao direito de crédito; o que não há é a vedação aplicada, que é resultado de interpretação
não condizente com texto legal e ao aspecto finalístico da lei.
Pelas razões expostas, solicita o cancelamento da autuação fiscal.
Ato contínuo, a DRJ-RIO DE JANEIRO(RJ) julgou a impugnação do
Contribuinte nos termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/01/2010
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
É de cinco anos o prazo decadencial para constituição das contribuições sociais,
consoante Súmula Vinculante no 8, que declarou inconstitucional o art. 45 da Lei
8.212/91.
Fl. 2011
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.558 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720616/2015-50

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/01/2010
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO SEM PROVAS
Cabe ao contribuinte no momento da impugnação trazer ao julgado todos os dados e
documentos que entende comprovadores dos fatos que alega.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/01/2010
PIS.
COFINS.
SUSPENSÃO.
VENDA
A
PJ
PREPONDERANTEMENTE
EXPORTADORA
Nas notas fiscais relativas a venda a pessoa jurídica preponderantemente exportadora,
deverá constar a expressão "Saída com suspensão da contribuição para o PIS/PASEP e
da COFINS".
BENEFÍCIO FISCAL DE ICMS. SUBVENÇÃO. INCIDÊNCIA.
A contribuição para a Cofins incidem sobre a totalidade das receitas auferidas pela
pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação
contábil adotada para as receitas.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
FRETES.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APROVEITAMENTO.
Somente dão direito a crédito no regime de incidência não-cumulativa os gastos
expressamente previstos na legislação de regência, que não é o caso dos gastos com
transporte do produto, acabado ou em elaboração, entre estabelecimentos industriais ou
distribuidores da mesma pessoa jurídica e das despesas de frete na devolução de
mercadorias.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/01/2010
PIS.
COFINS.
SUSPENSÃO.
VENDA
A
PJ
PREPONDERANTEMENTE
EXPORTADORA
Nas notas fiscais relativas a venda a pessoa jurídica preponderantemente exportadora,
deverá constar a expressão "Saída com suspensão da contribuição para o PIS/PASEP e
da COFINS".
BENEFÍCIO FISCAL DE ICMS. SUBVENÇÃO. INCIDÊNCIA.
A contribuição para a Cofins incidem sobre a totalidade das receitas auferidas pela
pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação
contábil adotada para as receitas.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
FRETES.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APROVEITAMENTO.
Somente dão direito a crédito no regime de incidência não-cumulativa os gastos
expressamente previstos na legislação de regência, que não é o caso dos gastos com
transporte do produto, acabado ou em elaboração, entre estabelecimentos industriais ou
distribuidores da mesma pessoa jurídica e das despesas de frete na devolução de
mercadorias.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs recurso voluntário
pleiteando a reforma do acórdão.
Fl. 2012
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.558 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720616/2015-50

Neste Recurso, a Empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de mérito,
repetindo os mesmos argumentos apresentados na sua Impugnação.
Este Colegiado, em sessão realizada no dia 25 de novembro de 2018, resolveu
converter o julgamento em diligência por entender que o processo não se encontrava maduro
para julgamento pois necessitava que a Autoridade Preparadora demonstrasse, analiticamente, a
eventual relação existente entre os autos n.13971.723730/201451 e aqueles autuados sob os ns.
13971.908784/201141 e 13971.908783/201105, bem como a relação do primeiro processo
administrativo aqui citado com o caso em julgamento. Ademais, que fosse informada a situação
dos referidos processos quanto ao julgamento de recursos interpostos.
O Contribuinte, devidamente cientificado, deixou de se manifestar sobre os
resultados da diligência fiscal.
Cumprida a solicitação do Colegiado, o processo foi a mim devolvido para ser
incluído em sessão de julgamento.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Como já consignado, a lide trata de autos de infração de diferenças de PIS e
COFINS do período de 01/2010, decorrentes das glosas de créditos e receitas não incluídas na
base de cálculo dessas contribuições em desacordo com os preceitos legais, conforme a seguir
discriminado:
1) da majoração da base de cálculo das contribuições, em decorrência da
inclusão de receitas, pela fiscalização, as quais o sujeito passivo originariamente
deixou de oferecer à tributação das contribuições (vendas com suspensão e
receitas de subvenção );
2) da redução a zero dos saldos das contribuições não-cumulativas, ao final
do período de apuração 12/2009, conforme Relatório Fiscal que integra o processo
n° 13971.723730/2014-51); e
3) das glosas fiscais aplicadas aos créditos apurados pelo sujeito passivo
para o período sob análise (glosa de créditos básicos, glosa de créditos
presumidos, estorno de crédito presumido e glosa de créditos de frete entre
estabelecimentos).
A DRJ considerou integralmente improcedente a impugnação apresentada pelo
Contribuinte.
Preliminarmente, o Contribuinte pede o sobrestamento do julgamento até o
deslinde final do processo no13971.723730/2014-51 e aqueles autuados sob os ns.
13971.908784/201141 e 13971.908783/201105, haja vista que neles estão sendo discutidos as
glosas de créditos anteriores relativos a 12/2009, que levaram ao saldo de créditos desse período
ter sido zerado, com reflexos para o cálculo das contribuições dos períodos seguintes.
Este Colegiado, resolveu converter o julgamento em diligência pois necessitava
que a Autoridade Preparadora demonstrasse, analiticamente, a eventual relação existente entre os
Fl. 2013
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.558 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720616/2015-50

autos n.13971.723730/201451 e aqueles autuados sob os ns. 13971.908784/201141 e
13971.908783/201105, bem como a relação do primeiro processo administrativo aqui citado com
o caso em julgamento. Ademais, que fosse informada a situação dos referidos processos quanto
ao julgamento de recursos interpostos.
Atendendo a solicitação do Colegiado, o Auditor elaborou gráfico analítico da
relação entre todos os processo envolvidos no procedimento, a seguir reproduzido:

Como se observa, os processos informados no gráfico analítico formam uma
sequência de análises verificatórias dos créditos das contribuições citadas do 3o trimestre de 2009
ao 4o trimestre de 2010.
Como já houve o julgamento definitivo na esfera administrativo dos processos
no13971.723730/201451
e
aqueles
autuados
sob
os
ns.
13971.908784/201141
e
13971.908783/201105, os seus efeitos devem ser refletidos nos períodos autuados seguintes,
com redução significativa da autuação ou mesmo o seu cancelamento integral, informação que
não consta nos autos.
Faz-se necessário, assim, que a Autoridade Fiscal informe os efeitos desses
julgamentos definitivos na esfera administrativa para os saldos credores transportados para os
períodos seguintes e sobre o montante lançado das contribuições.
Além disso, a Recorrente alega em seu recurso que os valores de incentivos fiscais
de ICMS foram lançados na conta de Reserva de Investimentos, transitaram em contas de
receitas (faturamento) e compuseram a base de cálculo do PIS e COFINS.
A fim de comprovar o alegado, apresentou um lançamento hipotético de uma nota
fiscal com incidência de ICMS e a respectiva contabilização do incentivo concedido pelo
governo estadual.

Fl. 2014
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-003.558 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720616/2015-50

Explica ainda a Recorrente que o incentivo consiste em reduzir o ICMS a pagar,
cujo valor é registrado na conta Reserva de Capital, não representando faturamento, mas sim
uma renúncia fiscal por parte do estado. Se a empresa adotasse outro procedimento contábil, os
valores lançados em reserva de capital seriam lançados como redutores da conta de despesa de
ICMS e não na conta de Vendas (faturamento).
Por fim, conclui a Recorrente que, embora a empresa não concorde com a
tributação separada da subvenção para investimento, como pretendido pelos Auditores,
demonstrou-se que ainda que de modo diverso e indireto esses valores foram tributados pelo PIS
e a COFINS.
Desta feita, também entendo que a Autoridade Fiscal deve analisar a contabilidade
de Recorrente a fim de informar se o procedimento contábil adotado pela empresa, conforme
explicado em seu recurso, de fato propiciou o oferecimento dos incentivos em comento na
tributação das Contribuições ao PIS e a COFINS, conforme alegado em seu recurso.
No que tange às glosas de créditos básicos e créditos presumidos por falta de
comprovação (c.1) Glosa por Falta de Comprovação dos Créditos (Crédito Básico) e C.2) Glosa
por Falta de Comprovação dos Créditos (Crédito Presumido) do recurso voluntário), a
Recorrente alega que os arquivos digitais da IN no86 apresentados comprovam as diferenças
apuradas pela Fiscalização, sobretudo os dados constantes referentes à filial com CNPJ
terminado em 0239-91, que não deve ter sido levado em consideração pela Fiscalização e são
capazes de comprovar as diferenças apuradas nessas rubricas.
Nesse sentido, a Recorrente elaborou 3 quadros (1-Créditos Básicos - CST 56; 2-
Créditos Básicos; 3-Arquivo_4105_Filial_0335) que foram anexados ao autos demonstrando
toda a composição das diferenças do crédito básico e o presumido. As informações destes
quadros foram extraídas do arquivo da IN86 enviado ao Sr. AFRFB ainda na oportunidade da
fiscalização, segundo informa.
Aduz que os valores encontrados embora não sejam exatos com os constantes do
Relatório Fiscal, no Item 93, pág 20 de 40, são efetivamente representativos das Fichas 6A e
16A, do mês de abril/2010, linhas 1,2 e 4, respectivamente nos valores R$ 1.141.814,00 (R$
1.141.814,00), R$ 38.243,41 (R$ 38.238,90 = R$ 31.748,90 + R$ 6.490,00) e R$ 54.467,00 (R$
54.461,65), totalizando a base de cálculo da glosa em R$ 1.234.524,41 (RS 1.234.514,55).
Da mesma forma, a Recorrente questiona os cálculos dos estornos de créditos
presumidos constantes do item “c.3) Glosa relativa ao Estorno Crédito Presumido” do Recurso
voluntário.
Nessa direção, aduz que o Sr. AFRFB cometeu erros na composição da glosa,
como se esclarece a seguir:
- no quadro 1, da pág. 21 de 40 do Relatório Fiscal, o Sr. AFRFB relaciona por produto
os valores a serem estornados, conforme demonstrativos entregues pela Impugnante à
Fl. 2015
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3402-003.558 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720616/2015-50

fiscalização. Neste quadro, após a listagem, o Sr. AFRFB faz uma auto soma dos
valores, segregando entre Soja e demais grãos. A partir de Abril até Junho, consta
valores na linha de Biodiesel, que por erro do critério aplicado, soma tanto no grupo de
Soja, quanto no grupo de demais grãos. Essa soma duplicada, acaba por aumentar em
aproximadamente R$ 21 milhões a base de cálculo do estorno.
- é notado na fiscalização, e comprovado pela Impugnante, que por erro interno da
Impugnante, houve o agrupamento dos valores de estorno na Memória de cálculo, em
um único grupo de demais grãos. Nessa linha, o Sr. AFRFB, no último quadro da pág.
21 de 40, considera a utilização desse valor pelos demais grãos e na sequencia
utilizando a "sobra " para a base de cálculo da Seja.
Ao fazer isso, majora a base de cálculo da Soja em 35% equivocadamente, sendo que o
crédito presumido da Soja é de 50%. Este é o segundo erro.
Diante de tais alegações de erros de cálculo, faz-se necessário, em homenagem ao
princípio da verdade material, que a Fiscalização analise as planilhas e documentos juntados pela
Recorrente e se pronuncie se de fato ocorreram os erros alegados pelo Contribuinte no itens
“(c.1) Glosa por Falta de Comprovação dos Créditos (Crédito Básico), “C.2) Glosa por Falta de
Comprovação dos Créditos (Crédito Presumido)” e “c.3) Glosa relativa ao Estorno Crédito
Presumido” do recurso voluntário).
Dessa forma, voto no sentido de determinar realização de diligência, nos termos
do art. 18 do Decreto no 70.235/72 e dos arts. 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, para que a
Unidade de Origem realize os seguintes procedimentos:
1. que a Autoridade Fiscal informe os efeitos dos julgamentos definitivos na
esfera administrativa dos processos no13971.723730/201451 e aqueles
autuados sob os ns. 13971.908784/201141 e 13971.908783/201105 para os
saldos credores transportados para os períodos seguintes, sobretudo no período
autuado, e sobre o montante lançado das contribuições no presente processo;
2. que a Autoridade Fiscal analise a contabilidade de Recorrente a fim de
informar se o procedimento contábil adotado pela empresa, conforme
explicado em seu recurso, de fato propiciou o oferecimento dos incentivos
fiscais de ICMS na tributação das Contribuições ao PIS e a COFINS;
3. que a Fiscalização analise as planilhas e documentos juntados pela Recorrente
e se pronuncie se de fato ocorreram os erros alegados pelo Contribuinte no
itens “(c.1) Glosa por Falta de Comprovação dos Créditos (Crédito Básico),
“C.2) Glosa por Falta de Comprovação dos Créditos (Crédito Presumido)” e
“c.3) Glosa relativa ao Estorno Crédito Presumido” do recurso voluntário);
4. que a Autoridade Fiscal elabore Relatório Conclusivo acerca da apuração das
informações solicitadas nos itens acima;
5. após a intimação da Recorrente do resultado da diligência, conceder-lhe o
prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto
no 7.574/2011.
Por fim, o processo deverá ser restituído aos meus cuidados para sua inclusão em
pauta de julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo
Fl. 2016
DF CARF MF
Original